Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-10.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DE RECURSO DA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.
2. Incorre em contradição o acórdão que fixa honorários recursais ao apelado, quando foi negado provimento ao recurso de apelação da parte vencedora, devendo ser excluído o arbitramento, já que, na sucumbência recursal, somente podem ser majorados os honorários anteriormente fixados.
3. Embargos de declaração acolhidos.